Tribunal: TJDFT
Processo: 0773709-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0773709-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CECILIA DOS SANTOS SALVADOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça os exames de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA e de JOELHO OU ROTULA - AP + LAT + AXIAL ESQUERDO. A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 68 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 58070470) comprova a necessidade de realização do exame de endoscopia digestiva alta. O extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento de endoscopia digestiva alta foi inserido no aludido sistema em 02/05/2023, pela UBS de Sobradinho II, com classificação de risco VERDE - NÃO URGENTE (ID 58070472, pág. 1), ao passo que o exame de joelho ou rótula - AP + LAT + Axial esquerdo foi inserido no dia 19/12/2022, pela mesma UBS, com classificação de risco AZUL - ATENDIMENTO ELETIVO (ID 58070472, pág. 2). A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 58070468), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, além de estar representada pela Defensoria Pública. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, o art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. Todavia, consoante a jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes. No caso, não há nos autos elementos de convicção que atestem risco iminente à vida da recorrente (ID 58070470), a justificar a sua preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam atendimento. No mesmo sentido, também não há prova de que a espera prolongada em obediência à ordem do SISREG, pode causar dano irreparável à autora. A fixação de prazo para que a recorrente seja atendida tem potencial para prejudicar os demais pacientes que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, apresentam quadro clínico de maior gravidade, em evidente violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, considerado o estado de saúde de cada paciente. Não obstante o quadro clínico relatado pela recorrente, a urgência reclamada foi avaliada e deve ser respeitada a ordem eleita pelo sistema público, sob pena de ferir direitos dos usuários que esperam em posição anterior pelo serviço médico. Destarte, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006